Tribunal: TJDFT
Processo: 0732597-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à ré que forneça o medicamento antineoplásico na dose indicada pelo médico e condená-la ao pagamento indenização por danos morais.
2. In casu, o valor atribuído à causa reflete o proveito econômico da pretensão, haja vista corresponder ao montante pleiteado a título de danos morais acrescido do valor estimado do medicamento.
3. Este Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema em inúmeras oportunidades, tem consolidado o entendimento de que o rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica.
4. A negativa de fornecimento do medicamento pleiteado pela autora, além de frustrar sua legítima expectativa em relação à contratação de um seguro de saúde, foi determinante para a criação de um quadro de aflição, angústia e intranquilidade. Cabível, portanto, a reparação por danos morais, pois a conduta da seguradora não constitui mero dissabor ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.
5. Diante da ausência de critérios legalmente definidos para fixação do valor do dano moral, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida, sempre guiado pela prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade. In casu, mostra-se proporcional, razoável e adequado o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00).
6. Recurso conhecido e desprovido.